Tribunal: TJSP
Processo: 2386776-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. TITULAR ORIGINÁRIO FALECIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA OU SOBREPARTILHA. INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ No 03/2014. PROVIMENTO CSM No 2.753/2024. O levantamento do crédito decorrente de precatório cujo titular originário é pessoa falecida,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. TITULAR ORIGINÁRIO FALECIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA OU SOBREPARTILHA. INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ No 03/2014. PROVIMENTO CSM No 2.753/2024. O levantamento do crédito decorrente de precatório cujo titular originário é pessoa falecida, ainda que sucedido por herdeiros legítimos, depende de apresentação do formal de partilha (judicial ou extrajudicial) ou da sobrepartilha. Tal exigência encontra respaldo no art. 19 da Instrução Normativa STJ no 03/2014, bem como nos art. 19 e 20 do Provimento CSM no 2.753/2024, que visam assegurar a regularidade sucessória e prevenir fraudes contra o erário. A normativa administrativa não constitui inovação, mas reafirma diretriz já em vigor desde 2014. Homologação da sucessão processual que pode ser admitida independentemente de inventário, porém o reconhecimento da titularidade do crédito e levantamento dos valores estão condicionados à devida comprovação da partilha. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido.